Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. Na hipótese, embora o pedido de exoneração de alimentos tenha sido julgado procedente e confirmado em segunda instância, ainda não houve o trânsito em julgado da sentença, condição expressamente estabelecida no título judicial.
2. Conquanto os recursos para as instâncias superiores não ostentem, em regra, efeito suspensivo, tal circunstância, por si só, não autoriza o descumprimento do marco temporal estabelecido na sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.